Tribunal: TJES
Processo: 5000547-10.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-10.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: REGINA MORESCHI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes e prequestionadores interpostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. Acórdão (ID 17241762) proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado da instituição financeira, mantendo incólume a sentença de origem.

A sentença recorrida (ID 14951836), oriunda da Vara Única de Alfredo Chaves, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo nº 30966559 e 69531719; (ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e (iii) arbitrar honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação (em sede recursal).

Em suas razões (ID 17398639), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e falta de fundamentação quanto a pontos específicos da defesa, alegando que: (i) a conta corrente foi aberta para utilização de terceira pessoa (filho e ex-nora), o que atrairia a responsabilidade solidária da autora; (ii) o dispositivo celular foi liberado pela própria embargada em terminal de autoatendimento (ID 51243557); (iii) houve negligência da titular ao ceder o uso da conta, configurando culpa exclusiva; e (iv) o acórdão silenciou sobre o relatório final de inquérito policial (ID 53591420) que indicaria má-fé da embargada. Pugna pelo acolhimento com efeitos modificativos e prequestionamento explícito.

Em contrarrazões (ID 14951844), a Embargada refuta as alegações, asseverando que a instituição financeira pretende a rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão enfrentou a tese da falha de segurança e a ausência de consentimento válido para as transações específicas. Finaliza requerendo a rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, porquanto os aclaratórios são tempestivos e preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Conheço do recurso, anotando que o feito se enquadra na prioridade do art. 12, §2º, V, do CPC.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No rito sumaríssimo, a fundamentação pode ser sucinta, e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (técnica
per relationem
) é admitida pelo art. 46 da Lei de Regência e pelo Enunciado nº 11 deste Colegiado.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Da leitura detida do v. Acórdão e do projeto de voto homologado, verifica-se que a matéria controvertida foi integralmente apreciada. O Colegiado firmou seu convencimento na premissa de que a relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Restou consignado que a eventual ciência de terceiros (parentes) não supre a necessidade de autorização expressa do titular para contratações de crédito, e que a fraude perpetrada no âmbito do aplicativo bancário configura
fortuito interno
(Súmula 479 do STJ).

As teses referentes à liberação do dispositivo no ATM e ao inquérito policial foram indiretamente rebatidas ao se concluir que o ônus da prova quanto à segurança das operações específicas não foi satisfeito pela instituição financeira. O magistrado não está adstrito a responder questionários das partes como se questivos fossem, bastando que exponha os fundamentos suficientes para o desfecho da lide.

O que se vislumbra é o nítido caráter infringente do recurso. A Embargante utiliza a via estreita dos aclaratórios para tentar reformar o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é juridicamente inadmissível. Conforme pacífica jurisprudência,
"os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.560.400/MG).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado "
prequestionamento ficto
", estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios. Assim, a oposição de embargos com fim exclusivo de prequestionamento, quando o acórdão já resolveu a lide motivadamente, revela-se providência despicienda e protelatória.

Por fim, advirto a parte Embargante que a reiteração de expedientes que visem tão somente a rediscussão do mérito ou o retardamento da marcha processual poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)